Tribunal: STJ
Processo: 5011398-83.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940616 - RS(2025/0181201-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VELOX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO GOMES GONÇALVES - RJ108133
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE. ROUBO DE CARGA.
AUSÊNCIA DE CAUTELAS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO
CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à inexistência de caso fortuito ou força maior sem
proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 35408b40-577a-4944-b130-0e36fbf85257

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940616 - RS(2025/0181201-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VELOX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO GOMES GONÇALVES - RJ108133
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE. ROUBO DE CARGA.
AUSÊNCIA DE CAUTELAS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO
CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à inexistência de caso fortuito ou força maior sem
proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VELOX TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo nobre,
fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se
art. 105,
contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. ECT. ROUBO DE CARGA. RESPONSABILIDADE DA
TRANSPORTADORA. ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
CAUSADOS.
POSSIBILIDADE.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que o roubo de carga mediante
grave ameaça e emprego de arma de fogo constitui força maior e exclui a
responsabilidade da transportadora, quando adotadas todas as cautelas
necessárias para o transporte da carga (AGINT NO ARESP 1446489/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJE
AGINT NO
30/08/19;
MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE
ARESP 1232877/SP,
.
04/12/18)
2. Portanto, a responsabilidade da transportadora pelo roubo de carga
depende da verificação da sua conduta, se adotou, ou não, as cautelas que
razoavelmente dela se poderia esperar para evitar o delito. Não tendo
adotado tais cautelas, seja por ação ou omissão, dolosa ou culposa, ela
poderá ser responsabilizada pelo prejuízo. Por outro lado, nos casos em que
os cuidados razoáveis foram por ela observados, o roubo de carga constitui
motivo de força maior, isentando-a de responsabilidade.
Documento eletrônico VDA55329284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: c58e708c-964e-4127-b573-54450461fa3f

3. Na hipótese vertente, mostra-se legítimo o interesse da Apelada em se
ressarcir do prejuízo, nos termos do contrato, sendo certo que a recorrente
não logrou êxito em afastar os termos da avença firmada entre as partes.
4. Apelação de VELOX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA a qual se nega
provimento" (e-STJ fl. 1.191).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.224/1.227
).
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega, além de
1.237/1.255
divergência jurisprudencial, violação aos
VI, da
393, 719,
art. 12,
Lei no 11.442/2007;
e 753 do Código Civil e 81, VI, da Lei no 13.303/2016.
Aduz que o Tribunal de origem não poderia ter responsabilizado a
transportadora por roubo à mão armada, evento de força maior que rompe o nexo
causal e afasta o dever de indenizar quando adotadas as cautelas razoáveis, como no
caso.
Afirma ter cumprido todas as especificações técnicas do contrato e não
haver prova de omissão ou desídia.
Sustenta que o roubo com grave ameaça se trata de fato inevitável e
irresistível, desconexo ao contrato, não sendo exigível escolta armada sem previsão
contratual.
Argumenta ter adotado cautelas (rastreamento, área de atuação,
preservação da vida sob mira de armas) e que o evento configura força maior,
eximindo-a de responsabilidade.
Defende que a condenação ao ressarcimento sem comprovação de dano
efetivo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ausência de comprovantes de
pagamentos aos clientes), com base em valores apurados unilateralmente em processo
administrativo, viola a regra do dano certo, atual e subsistente e pode gerar
enriquecimento sem causa.
Assevera que houve manifesta violação a normas cogentes do regime das
empresas públicas e estatais no processamento e na cobrança de ressarcimento
decorrente de roubo de carga, sem demonstração de culpa da transportadora,
contrariando a disciplina legal aplicável aos contratos da ECT.
Aponta dissídio jurisprudencial com julgados do TRF 1a Região e do STJ
que reconhecem o roubo à mão armada como força maior, afastando a
responsabilidade da transportadora quando adotadas cautelas razoáveis, como no
caso.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
308/313
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
314/316
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada
por Velox Transportes e Serviços Ltda. em desfavor de Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT) decorrente de ressarcimento imposto pela ré, em processo
Documento eletrônico VDA55329284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: c58e708c-964e-4127-b573-54450461fa3f

administrativo, em razão de roubo de carga ocorrido durante a execução do contrato
no
de transporte urbano de carga postal. A autora sustentou excludente de
094/2016
responsabilidade por força
externo, questionando a ausência de
maior/fortuito
comprovantes idôneos dos pagamentos da ECT aos seus clientes e, subsidiariamente,
requereu a limitação do débito ao valor médio estimado da carga previsto
contratualmente.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedentes os
pedidos por entender que houve descumprimento contratual pela transportadora
quanto aos procedimentos de segurança e aos equipamentos previstos (falhas no
sistema de monitoramento e rastreamento; não acionamento do botão de pânico;
desvio de rota sem cadastro prévio), afastando a alegação de
maior no
fortuito/força
caso concreto. Além disso, reconheceu a regularidade do processo administrativo e a
comprovação, pela ECT, dos ressarcimentos realizados aos usuários (planilha com
autenticações bancárias, totalizando R$ 196.995,68 - cento e noventa e seis mil,
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo, assentando que, embora
o roubo de carga mediante grave ameaça e arma de fogo possa configurar força maior
e excluir a responsabilidade da transportadora, isso somente ocorre quando
comprovadas todas as cautelas necessárias. No caso, a transportadora não
comprovou a adoção das cautelas mínimas exigidas no contrato e nos procedimentos
de segurança, sendo legítimo o ressarcimento à ré.
Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
quanto à inexistência de caso fortuito ou força maior demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
CONTRATO
ENTRE
EMPRESA
TRANSPORTADORA
E
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. FORÇA MAIOR. FALHA
NA UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.
COMPROVAÇÃO. CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que, se não for
demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que
razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de
força maior a isentar sua responsabilidade.
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou falha da empresa contratada em relação à
utilização dos mecanismos de gerenciamento de risco do transporte da carga
postal. In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7/STJ.
(...)
VI - Agravo Interno improvido."
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 2.000.153/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022)

Documento eletrônico VDA55329284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: c58e708c-964e-4127-b573-54450461fa3f

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
(AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica"
AREsp n. 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: c58e708c-964e-4127-b573-54450461fa3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.616 / RS
Número Registro: 2025/0181201-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079815720134025101
1138437520174025101
50113988320204025101
53150006102201790
641216620144013400 79815720134025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VELOX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO GOMES GONÇALVES - RJ108133
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: c92c503c-4006-4235-8e2c-7e4444ad7710

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: c92c503c-4006-4235-8e2c-7e4444ad7710